Tribunal: TJSP
Processo: 1005952-32.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Energia elétrica. Concessionária demandante que cobra consumo de energia elétrica apurado após lavratura do "TOI" no 8076699, abrangendo período anterior. Demandado que contesta o feito sustentando ilegitimidade para o polo passivo da Ação, sob a argumentação de que a unidade consumidora indicada refere-se a imóvel lindeiro. SENTENÇA de procedência.

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Energia elétrica. Concessionária demandante que cobra consumo de energia elétrica apurado após lavratura do "TOI" no 8076699, abrangendo período anterior. Demandado que contesta o feito sustentando ilegitimidade para o polo passivo da Ação, sob a argumentação de que a unidade consumidora indicada refere-se a imóvel lindeiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela improcedência no mérito. EXAME: Termo de Ocorrência de Inspeção ("TOI") que se refere a imóvel locado por terceiro, que mantém estabelecimento comercial no local. Demandado que demonstra, mediante documentação hábil, ser locatário de imóvel lindeiro, submetido à inspeção da ré na mesma época, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção "TOI" no 8078757, que culminou com acordo mediante assinatura de "Termo de Confissão de Dívida". Ilegitimidade passiva bem configurada. Caso que comporta a extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005952-32.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante SELCI
LUIZ VIEIRA RESTAURANTE ME, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-32.2018.8.26.0609 -Voto no 18.082
2
VOTO No
: 18.082
APELAÇÃO No: 1005952-32.2018.8.26.0609
COMARCA
: TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
APELANTE
: SELCI LUIZ VIEIRA RESTAURANTE ME
APELADA
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A.
JUIZ
: NELSON RICARDO CASALLEIRO

*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Concessionária demandante que cobra consumo de energia elétrica
apurado após lavratura do “TOI” no 8076699, abrangendo período
anterior.
Demandado
que
contesta
o
feito
sustentando
ilegitimidade para o polo passivo da Ação, sob a argumentação de
que a unidade consumidora indicada refere-se a imóvel lindeiro.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que
insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela
improcedência no mérito. EXAME: Termo de Ocorrência de
Inspeção (“TOI”) que se refere a imóvel locado por terceiro, que
mantém estabelecimento comercial no local. Demandado que
demonstra, mediante documentação hábil, ser locatário de imóvel
lindeiro, submetido à inspeção da ré na mesma época, conforme o
Termo de Ocorrência de Inspeção “TOI” no 8078757, que
culminou com acordo mediante assinatura de “Termo de
Confissão de Dívida”. Ilegitimidade passiva bem configurada.
Caso que comporta a extinção do processo sem resolução de
mérito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE A AÇÃO ajuizada por
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A em face de Selci
Luiz Vieira Restaurante ME para condenar o réu a pagar a quantia exigida
na inicial no valor de R$ 8.118,05, devidamente corrigido pela tabela prática
do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de
mora de 1% a.m. desde a citação. Na hipótese de interposição de apelação,
tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-32.2018.8.26.0609 -Voto no 18.082
3
juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do
CPC) sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça
resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também
deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões e,
regularizados, remetam-se ao Eg. Tribunal de Justiça (“sic”, fls. 166/167).
Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pelo
demandado foram rejeitados (v. fls. 170/173 e 183).
Inconformado, apela o demandado insistindo na
preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito pela reforma
para a improcedência (fls. 186/195).
Anotado o Recurso (fl. 196), a Concessionária
autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
199/206).
É o relatório, adotado o de fls. 166.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO ajuizada por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
em face de Selci Luiz Vieira Restaurante ME para condenar o réu a pagar a
quantia exigida na inicial no valor de R$ 8.118,05, devidamente corrigido pela
tabela prática do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-32.2018.8.26.0609 -Voto no 18.082
4
de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Na hipótese de interposição de
apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que
extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art.
1.010 do CPC) sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo,
também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões e,
regularizados, remetam-se ao Eg. Tribunal de Justiça (“sic”, fls. 166/167).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Concessionária
demandante realizou inspeção no imóvel localizado na Rua José Carvalho
Dau, no 248, Centro, Taboão da Serra, neste Estado, no dia 25 de junho de
2015, quando teria constatado a ocorrência de irregularidade na medição de
energia elétrica na Instalação no 40093921, com desvio de energia para
registro inferior ao consumido, conforme relatado no “Termo de Ocorrência
de Irregularidade - TOI” no 8076699, entregue ao demandado na ocasião.
Consta que foi apurado o débito de R$ 8.118,05, abrangendo o período de 27
de fevereiro de 2015 a 25 de junho de 2015, daí a cobrança (1/7 e 60/61).
O demandado, que figura como uma microempresa,
nega com veemência a responsabilidade pela dívida cobrada, sob a
argumentação de que o imóvel onde se acha instalada a unidade consumidora,
era locado na época para Bar e Lanches Chaveco Ltda. ME, conforme
contrato de locação, contrato social e declaração da Imobiliária responsável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-32.2018.8.26.0609 -Voto no 18.082
5
documentação essa juntada com a defesa nas fls. 131, 133/139 e 140/146.
Afirma que mantém seu estabelecimento comercial ao lado, abrangendo os no
250, 256 e 260, conforme contrato de locação também juntado com a defesa
(v. fls. 114). Afirma também que sofreu inspeção da ré na sua unidade
consumidora na mesma época, tanto que quando surgiu a oportunidade de
acordo no “feirão” organizado pela ré para o período de 14 a 18 de maio de
2018, firmou o Termo de Confissão de Dívida no 8078757/2015, referente
ao “TOI” lavrado no dia 14 de outubro de 2015, pelo montante de R$
6.133,97, comprovando essa alegação também por documentação hábil (fls.
116/117).
Por outro lado, a autora trouxe com a inicial, a
documentação fotográfica de fls. 75/97, com imagem do estabelecimento
comercial denominado “Chaveco's Bar” (fl. 75) e do estabelecimento
comercial do requerido, cuja unidade consumidora teria sido submetida à
inspeção da ré, relatada no “TOI” no 8078757, que culminou com o acordo
supramencionado (v. fls. 114, 121 133/139 e 141/146).
Assim, resta patente a ilegitimidade do apelante para
o polo passivo da Ação, circunstância que impõe a extinção do processo sem
resolução do mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, respondendo a autora pelas verbas sucumbenciais.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1083613-62.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-32.2018.8.26.0609 -Voto no 18.082
6
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 05/06/2019
Ementa: Ação de cobrança. Débitos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.
Cobrança que se fez ao réu, na qualidade de titular da unidade consumidora.
Ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença. Correção da medida. Comprovação da
alienação do imóvel gerador do débito em data anterior à inadimplência. Vínculo
obrigacional que é estabelecido entre a concessionária de serviço e o consumidor final.
Sentença mantida. Recurso improvido.
0036976-44.2011.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/04/2014
Data de publicação: 14/04/2014
Ementa: Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao
consumidor de fraude no medidor de energia elétrica. Cobrança de suposta diferença de
consumo, cujo inadimplemento motivaria corte da eletricidade. Impossibilidade.
Cobrança de diferenças de consumo dirigida ao proprietário do imóvel por período em
que o bem se encontrava locado a terceiros. Débito de caráter pessoal e não "propter
rem". Ilegitimidade passiva do réu reconvindo reconhecida. Extinção da reconvenção
imposta (art. 267, VI, CPC). Apelo improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso, para
extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, arcando a Concessionária autora
com o pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários
advocatícios, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado
da causa, “ex vi” do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora